Tribunal: TJES
Processo: 0008262-34.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dano; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008262-34.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PEDRO RODRIGUES WOTKOSKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0008262-34.2019.8.08.0014

RECORRENTE:
JOÃO PEDRO RODRIGUES WOTKOSKI

ADVOGADOS DO RECORRENTE:
MAISI GUIO - OAB ES28958-A
E
ROBERTA DE SOUZA VITORINO SIQUEIRA - OAB ES28064-A

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por João Pedro Rodrigues Wotkoski contra acórdão do Tribunal Pleno que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que não admitiu Recurso Extraordinário com base no Tema 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal. O Recorrente alega omissão quanto à ausência de repercussão geral e prescrição do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) verificar a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à ausência de repercussão geral e à prescrição do crime; (II) determinar a tempestividade dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração constituem recurso destinado a sanar obscuridade, contradição, ou omissão, conforme previsto no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, sendo também cabíveis para corrigir erros materiais.

4.No âmbito penal, o prazo para interposição dos Embargos de Declaração é de dois dias, conforme artigo 619, do Código de Processo Penal e o artigo 316, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

O prazo recursal iniciou-se em 17/06/2024 e findou-se em 18/06/2024. O Recurso foi interposto em 19/06/2024, sendo, portanto, intempestivo.

6.Diante da intempestividade, não há como conhecer dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração não conhecidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0008262-34.2019.8.08.0014

RECORRENTE:
JOÃO PEDRO RODRIGUES WOTKOSKI

ADVOGADOS DO RECORRENTE:
MAISI GUIO - OAB ES28958-A
E
ROBERTA DE SOUZA VITORINO SIQUEIRA - OAB ES28064-A

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

JOÃO PEDRO RODRIGUES WOTKOSKI
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id.
8682813
), em face do
ACÓRDÃO
(id.
8388014
) lavrado Egrégio Tribunal Pleno que, à unanimidade, negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo Recorrente e manteve a
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id.
4410606
) proferida pelo então
Vice Presidente, Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
manejado em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
diante da aplicação do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no
Tema de Repercussão Geral nº 660.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em suma,
“a omissão constante do v. Acórdão n.º 8388014 no que se refere à ausência de repercussão geral do pedido e da prescrição do crime.”

De início
,
cumpre destacar que

os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo
artigo 1.022, do Código de Processo Civil
, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Com efeito, eis o teor do
ACÓRDÃO
impugnado,
in verbis
:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO a RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO INCISO I, DO ARTIGO 1.030 do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 660 DO STF. Distinção não demonstrada. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Recurso de Agravo interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, afastando a aplicação da tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.

2.
Diante da ausência de demonstração nesse sentido, deve ser mantida a decisão que, em juízo de admissibilidade, nega seguimento ao apelo extremo, por entender pela subsunção da controvérsia à orientação firmada pela Suprema Corte no recurso extraordinário paradigma do Tema 660. Precedentes do EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

3. Recurso desprovido.

(
TJES.
AGRAVO INTERNO Nº 0008262-34.2019.8.08.0014. TRIBUNAL PELNO. Relator (a): Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. data de julgamento: 13/05/2024 à 17/05/2024)

Como cediço, o prazo para interposição do
Recurso de Embargos de Declaração
é de 02 (dois) dias, conforme dispõe o
artigo 619, do Código de Processo Penal, e o artigo 316, Caput, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Outrossim, certo é que, no âmbito do Processo Penal, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que
“
não se aplica o disposto na legislação processual civil, uma vez o prazo no processo penal tem regra própria, estabelecendo o art. 619 do Código de Processo Penal o período de dois dias para o manejo dos aclaratórios.
”
(
STJ.
EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.671.551/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024.)

No caso, expedida a intimação eletrônica do Acórdão objurgado no dia 04/06/2024 (terça-feira), tendo o Sistema registrado ciência pelo Recorrente no dia 14/06/2024 (sexta-feira – id.

8686746
), o prazo recursal teve início em 17/06/2024 (segunda-feira) e se findou em 18/06/2024 (terça-feira).

Em sendo assim, interposto o Recurso de Embargos de Declaração em 19/06/2024 (id.

8682813
), afigura-se evidente a intempestividade recursal.

Isto posto,
não conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porquanto intempestivos.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO

CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, ante a manifesta intempestividade.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Averbo meu impedimento para julgar o presente feito, na forma do art. 144, II, do CPC.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
dos aclaratórios.

Acompanho o E. Relator.

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto do e. Relator.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.